Tribunal: TJDFT
Processo: 0711689-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COVID-19. FECHAMENTO DA ACADEMIA POR DECRETO DISTRITAL. CONTINUIDADE NAS COBRANÇAS DO PLANO CONTRATADO. RESCISÃO CONTRATUAL SEM APLICAÇÃO DE MULTA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Pelo o princípio da dialeticidade cabe à parte recorrente impugnar as razões de fato e de direito lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, não sendo suficiente que a parte apresente irresignação dissociada dos fatos e fundamentos em relação à sentença. Violação não verificada no caso. Rejeitada a preliminar.
II. Em consonância com o Ato Normativo exarado pelo Governo do Distrito Federal (Decreto n. 40.522, de 15 de março de 2020) em razão do contexto mundial decorrente da pandemia do COVID-19, forma suspensas as prestações de serviços realizadas em academias esportivas, sendo que tal determinação somente foi relativizada pelo Decreto n. 40.939, expedido em 02 de julho de 2020.
III. Previsão de multa contratual de 20% (vinte por cento) em caso de rescisão antecipada. Contudo, na espécie, a parte autora não utilizou nenhum dia dos serviços da parte ré, os quais, inclusive estavam suspensos não por vontade das partes, mas por força do Decreto Distrital.
IV. A autonomia privada preceitua que ninguém é obrigado a contratar ou a permanecer vinculado a ajuste que anteriormente se obrigou. Todavia, a situação vivenciada por todos decorrente da pandemia de COVID-19 é capaz de excepcionar a aplicação da multa contratual em razão da força maior ou caso fortuito.
V. Devida a restituição de forma simples dos valores desembolsados pelo consumidor, os quais serão apurados em liquidação de sentença.
VI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e apelação não provida.